Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Em nome próprio, o advogado da parte agravante pede a reconsideração da decisão de ID 49515614. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, tendo em vista que o advogado Jonas Rodrigues de Souza não possui nem comprova assunção de legitimidade para, em nome próprio, atuar no caso na postulação específica na condição de parte, tal como sinalizado na petição de ID 49715953. Operada a preclusão quanto à decisão de ID 49515614, com as cautelas de praxe, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora